Tribunal: TJDFT
Processo: 0759897-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 em decorrência de negativação indevida, a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora a partir da sentença. Em seu recurso, relembra que ocorreu o término da relação contratual entre as partes quando do pedido de desligamento do fornecimento de energia, em outubro de 2017, mas que foi surpreendida em setembro de 2019 com a negativação do seu nome. Destaca que, ao contrário do exposto na sentença, a restrição do seu nome perdurou por cerca de 4 meses, somente sendo retirada após a sua reclamação perante a parte ré. Ainda, ressaltou que a anotação indevida foi decorrente de relação contratual finalizada quase dois anos antes; que a parte ré efetuou a negativação de 11 contas; e que a ré possui significativo patrimônio, sendo necessário majorar o valor da condenação para R$ 30.000,00. Questiona o termo inicial dos juros de mora, uma vez que deveria incidir a partir do evento danoso, conforme súmula 54/STJ e artigo 398 do Código Civil.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões intempestivas. Destaca-se que não prospera a alegação da parte recorrida acerca da nulidade da intimação para contrarrazões. Para tanto, ainda que conste pedido para intimação exclusiva em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade, destaca-se que a adesão ao cadastro no PJE, a teor do disposto no artigo 246 §1o do CPC e regulamentado pela Portaria GPR no 239/2019 caracteriza a consequente dispensa das intimações mediante DJe. Ainda, a própria parte recorrida autorizou o advogado anterior a receber intimações pelo PJe, uma vez que apenas o perfil “gestor”, cadastrado pela empresa, é que permite o recebimento das intimações, conforme o artigo 3o §1o da Portaria GPR no 239/2019: “gestor: pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como pelo acompanhamento, gerenciamento e administração do recebimento das citações e das intimações”. Assim, considerando que aquele advogado anterior acessou os autos na qualidade de perfil “gestor” da parte recorrida, constata-se a regular intimação para contrarrazões, de modo que intempestiva as contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Constata-se que o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo não pagamento de faturas de energia de imóvel relativo a período posterior ao pedido para desligamento do fornecimento de energia elétrica, sendo indevida as cobranças posteriores. A negativação indevida, inclusiva, foi apurada pela própria parte ré na via administrativa, uma vez que o débito foi questionado pela parte autora em 25/09/2019 e com inexistência reconhecida pela parte ré em 01/10/2019, ocasião em que pediu desculpas pelos transtornos e noticiou que estava adotando os procedimentos para o cancelamento dos débitos.
V. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, constata-se que o montante de R$ 1.000,00 é inferior ao parâmetro adotado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT para casos similares, sendo necessário majorar o valor do dano moral, em consonância com as peculiaridades da situação relatada, para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VI. A relação contratual entre as partes finalizou no ano de 2017, sendo a negativação decorrente de período posterior. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54 do STJ). No mesmo sentido: “2. Os juros de mora na condenação por dano moral fluem a partir da citação ou do evento danoso, tratando-se, respectivamente, de responsabilidade contratual ou extracontratual.” (AgInt no AREsp 891.249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.